Tribunal: STF
Processo: ARE 1373413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. CREDITAMENTO DEICMS EXTEMPORÂNEO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO DOANO DE 2004. EMPRESA QUE DEIXOU DE REALIZAR A COMUNICAÇÃO ÀREPARTIÇÃO FISCAL. ART. 24, § 6º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 5.141/01.IMPOSSIBILIDADE DO CREDITAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃODA APELANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DACAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.SENTENÇA MANTIDA.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como visto, em 2004 quando fez o creditamento, a LCP nº 114, de 16 de dezembro de 2002,autorizava ao sujeito passivo o direito de se creditar do imposto anteriormente cobrado em operações destinadas ao uso ou consumo ou ao ativo permanente da empresa, somente a partir de 1º de janeiro de 2007.Além disso, em se tratando de créditos extemporâneos, a apropriação dependia de comunicação à repartição fiscal, nos termos do art. 24, § 6º, do Decreto Estadual nº 5.141/01:



    “Art. 24. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao contribuinte o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado aentrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao alvo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação (art. 24 da Lei nº 11.580/96).(...)§ 6º - Quando o crédito não for exercido na época própria, só poderá ser utilizado em denúncia espontânea, ou quando o fato seja comunicado à repartição fiscal ou o seu valor seja incluído em reconstituição de escrita, promovida pela fiscalização”.



    Do “Laudo Pericial Contábil”, de mov. 212.1, constou:



    “QUESITO 04: Pode-se afirmar com base na documentação juntada ao Auto de Infração nº6431255-3, que a Embargante observou integralmente as normas legais vigentes para utilização de crédito, em especial o contido no art. 24, § 6º, do Decreto Estadual nº 5.141/01.



    Resposta:



    Não, não se pode afirmar que as regras estabelecidas foram observadas na sua integralidade,pois, justamente e nos termos da legislação citada ‘art. 24, § 6º, do Decreto Estadual n.5.141/01’”. 



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente